Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730713-15.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, em Ação Coletiva ajuizada por este sindicato em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, com o fito de obter a declaração de abusividade do reajuste aplicado em plano de saúde coletivo, julgou improcedente o pedido inicial, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) da causa. (ID 17636832) Adoto, em parte, o relatório da r. sentença: “Segundo a petição inicial, na qualidade de servidores, os substituídos o autor aderiram a planos de saúde coletivos disponibilizados mediante o Convênio por Adesão no 001/2013 (anexo), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e a GEAP (Autogestão em Saúde). Através do mencionado convênio, a prestação de serviços de assistência à saúde suplementar dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Federal passou a ser realizada pela GEAP2 . Ocorre que, por se tratar de plano de saúde coletivo, sem a guarida da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no que tange ao índice de reajuste anual dos planos, a ré, segundo o autor, efetua reajustes em importe excessivo, com aplicação abusiva, que provoca onerosidade desarrazoada aos destinatários finais, os quais não possuem condições financeiras de suportá-la. Comparando com o normativo antecessor (Resolução GEAP/CONAD no 99/2015, anexa), que já havia ordenado o reajuste de 37,55%, conclui-se que a Resolução GEAP/CONAD no 168/2016 representou um aumento de 23,44% nos percentuais dos planos de saúde contratados. Após apresentar os fundamentos, pede: “(b) a antecipação da tutela jurisdicional, inaudita altera parte, pois presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da Resolução GEAP/CONAD no 168, de 2016, e determinar que a demandada se abstenha de aplicar os novos índices, ou, sucessivamente, que aplique o reajuste na porcentagem de 13,55%, determinando que a União reajuste sua cota de participação no mesmo índice, de forma paritária, ou, ainda, sucessivamente, a extensão dos efeitos da decisão no agravo de instrumento no 1005486-85.2017.4.01.0000 (referente ao processo principal no 1006037-50.2017.4.01.3400, que tramita na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal); (c) a isenção do pagamento de custas e outras despesas processuais, inclusive eventuais honorários de sucumbência; (d) a citação das demandadas, na pessoa de seus representantes legais, para apresentarem defesa no prazo legal; (e) no mérito, o julgamento de procedência dos pedidos para confirmar a tutela provisória deferida e: (e.1) declarar: (e.1.1) o direito dos substituídos de não terem quaisquer reajustes dos planos de saúde coletivos aos quais aderiram sem a apresentação, pela demandada, das justificativas detalhadas que autorizariam o aumento; e (e.1.2) a abusividade do reajuste aplicado pela GEAP, de 23,44%, no ano de 2017, bem como que tal reajuste não seja superior aos limites autorizados pela ANS, no índice de 13,55%, declarando, também, a aplicação desse índice na cota de participação da União, de forma paritária; (e.1.3) sucessivamente, seja declarada a abusividade do reajuste aplicado pela GEAP, de 23,44% no ano de 2017, aplicando-se para tanto o reajuste na porcentagem de índice de 13,55%, devendo incidir somente na parcela da mensalidade exclusiva custeada pelo servidor, e não sobre o valor total do plano; (e.1.4) sucessivamente, ainda, seja declarada a abusividade do reajuste aplicado pela GEAP, de 23,44% no ano de 2017, aplicando-se para tanto o reajuste na porcentagem de 13,55% na contribuição integral; (e.2) em razão do declarado, anular a Resolução GEAP/CONAD no 168, de 2016, do Conselho de Administração da GEAP, bem como quaisquer outros atos normativos editados pela demandada, que não atendam ao limite de reajuste dos planos de saúde individuais autorizado pela ANS; (f.3) condenar a demandada em: (f.3.1) obrigação de não fazer, consistente em não efetuar quaisquer reajustes sem a comprovação concreta e detalhada de sua real necessidade; (f.3.2) cumulativamente, se acatado o constante no item “e.1.2”, em obrigação de não fazer, para que se abstenha de efetuar os reajustes nos planos de saúde coletivos aos quais aderiram os substituídos em índices superiores àqueles autorizados pela ANS, no índice de 13,55% e; cumulativamente, condenar a ré União em obrigação de fazer, determinando que sua cota de participação seja reajustada no mesmo índice, de forma paritária; (f.3.3) sucessivamente, se acatado o constante de “e.1.3” ou “e.1.4”, em obrigação de não fazer, para que se abstenha de efetuar os reajustes dos planos de saúde coletivos aos quais aderiram os substituídos em índices superiores àqueles autorizados pela ANS, no índice de 13,55%; seja na hipótese de incidência sobre a mensalidade do servidor (e.1.3), seja na hipótese de incidência sobre o valor integral das contribuições (e.1.4); (f.3.4) se acatado o pedido de qualquer das hipóteses constantes de “e”, em condenar a ré em obrigação de pagar, consistente na devolução das diferenças entre os valores pagos pelos servidores filiados e o limite de reajuste fixado por este juízo; (f.3.5) condenar as rés GEAP Autogestão em Saúde e União ao pagamento das despesas judiciais e dos honorários de advogado, estes fixados com base no artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das despesas realizadas com contador para apresentação de cálculos à execução”. O feito foi distribuído à Justiça Federal, que excluiu a União do polo passivo e declinou da competência para esta Justiça Comum. Foi indeferida a tutela de urgência. O autor agravou, mas a decisão foi mantida. Em resposta, no id 26585576, a, ré, em preliminar, afirma que, como o caso em tela trata de legitimação extraordinária na subespécie representação e não substituição processual, há necessidade de autorização expressa e apresentação de lista dos sindicalizados/associados vinculados ao Sindicato Autor. Quanto ao mérito, resumidamente pede a improcedência pelos seguintes motivos: a) por ser uma autogestão sem fins lucrativos, o percentual de custeio foi definido pelo próprio Conselho Administrativo da Fundação – CONAD, com formação paritária, embasado em estudo atuarial complexo, objetivando o menor custo possível para manutenção de sua saúde financeira, conforme autoriza o Estatuto da instituição e a própria ANS, não sendo possível atestar abusividade; b) a limitação do reajuste em valor diverso ao fixado pela Resolução no 168/2016 não é possível, posto que essa considerou diversos fatores econômicos financeiros elencados em estudo atuarial, em especial o déficit gerado desde 2009 em razão da antiga forma de custeio denominada preço único, a impossibilidade de novas adesões ante liminar proferida na ADI 5086/DF e imposição de absorção dos beneficiários da extinta FASSINCRA; c) em realidade, o aumento inicialmente previsto para os planos foi calculado em margem superior, porém, em razão de representar um aumento elevado aos beneficiários, buscou-se o cenário mais positivo possível para a base de cálculo, que resultou no percentual de 23,44%; d) atualmente, a Ré encontra-se em regime de direção fiscal, que tem como objetivo recuperar a saúde financeira da operadora de saúde, sendo certo que o percentual fixado pela ANS, além de não aplicável a planos coletivos, não se mostra suficiente para tal, pois desconsidera todo o aspecto econômico-financeiro da Fundação; e) caso o percentual não seja implementado a ANS não irá aprovar o plano de saneamento, haja vista que esse aumento é indispensável para a recuperação da situação econômica da Fundação, sendo IMEDIATAMENTE INICIADA A SUA LIQUIDAÇÃO; f) o percentual fixado pela ANS, além de não aplicável a planos coletivos, não se mostra suficiente, nem o índice de inflação médica, pois desconsidera todo o aspecto econômico financeiro da Fundação, impedindo a captação de receitas indispensáveis consoante indicado no estudo atuarial. g) a Ré não recebe qualquer contribuição da União, entes, autarquias e afins, haja vista que em realidade o “per-capita” é um subsídio pago diretamente ao beneficiário de plano de saúde por seu empregador, sendo certo que a Fundação não possui qualquer ingerência em sua determinação, a qual é determinada consoante disponibilidade do orçamento público; h) que o aumento perpetrado é indispensável à saúde econômica e financeira da Ré, o qual, se afastado, inviabilizará a continuidade dos serviços de assistência à saúde ofertados a toda a coletividade de beneficiários. Ressalta que a não aplicação do percentual de 23,44% de reajuste aos valores das mensalidades torna patente a possibilidade de ENCERRAMENTO DEFINITIVO DAS ATIVIDADES DA GEAP, o que colocará no mercado dos planos privados de saúde mais de 600.000 vidas.”. Réplica apresentada no id 27537747, em que defende sua legitimidade ativa e intempestividade da contestação. Reitera os pedidos. Na petição do id Num. 28083506 - Pág. 1, a autora disse que não pretendia a produção de mais provas. A ré pediu a produção de prova pericial, que foi indeferida. O i. sentenciante entendeu que o índice de 23,44%, adotado pela GEAP para elevar as contribuições dos beneficiários da avença, é idôneo, uma vez que oriundo de discussão realizada pelo Conselho de Administração da entidade, quando se constatou que os cálculos atuariais que resultaram na majoração das mensalidades demonstravam a necessidade de manutenção da própria existência do plano. Apelação do sindicato Autor/Apelante no ID 17636834 – Págs.1/27), com o respectivo preparo no ID 17636836. De início, pontua que a parte Ré teria sido considerada revel, de sorte que haveria uma presunção de que os fatos apresentados na inicial seriam verdadeiros, o que justificaria a reforma da sentença, que não teria considerado a abusividade nas taxas fixadas para a atualização do plano de saúde coletivo. No mérito, sustenta que a Resolução/GEAP no 168/2016 teria estabelecido índices de reajuste abusivos sobre o plano de saúde coletivo, desde fevereiro de 2017; que, em comparação com a Resolução/GEAP no 99/2015, que haveria ordenado o reajuste de 37,55%, a Resolução/GEAP no 168/2016 representaria um aumento no valor das contribuições de 23,44%. Defende a adoção do limite estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais. Considera que os índices de reajuste aplicados violam os arts. 6o, inc. III, e 51, inc. IV, do CDC, e 422 do CC. Argumenta que a Ré teria o ônus de comprovar concretamente os motivos justificadores do reajuste, demonstrando de forma clara e objetiva os elementos que ensejaram a fixação de percentuais tão elevados e muito superiores aos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais. Narra que “(...) comparando-se a Resolução GEAP/CONAD no 99/2015 com a Resolução GEAP/CONAD no 168/2016, resta evidente o reajuste que causou aos substituídos uma desvantagem exagerada, posto que foi fixado em 24,44%. Conforme a sintetização das alterações feita anteriormente, importante mencionar que todos os percentuais de reajuste acima citados ultrapassam os limites determinados pela ANS para planos de saúde individuais para os anos de 2015 (13,55%), 2016 (13,57%) e 2017/2018(13,55%), limites estes que devem ser adotados como parâmetro para que a apelada deixe de efetuar reajustes desproporcionais e abusivos”. (ID 17636834 - Pág. 14) Entende que seria imprescindível haver uma correlação entre os índices fixados nos planos de saúde individuais, controlados pela ANS, e os índices de reajustes dos planos de saúde coletivo, que são livremente pactuados, mas que deveriam primar pela proporcionalidade e razoabilidade, a fim de respeitar a legislação protetiva nas relações contratuais, as quais limitariam a autonomia das partes. Nesse sentido, pugna pela antecipação da tutela recursal por entender presentes a probabilidade do direito com incidência do índice de 23,44% do reajuste e o perigo de dano “porquanto os servidores já estão sendo submetidos aos novos valores abusivos dos planos de saúde suplementar da GEAP, na medida em que o reajuste combatido está vigente desde fevereiro de 2017, conforme o item 3 da Resolução CONAD no 168/2016.” (ID 17636834 - Pág. 23) Destarte, requer “em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da Resolução GEAP/CONAD no 168, de 2016, e determinar que a demandada se abstenha de aplicar os novos índices, ou, sucessivamente, que aplique o reajuste na porcentagem de 13,55%, determinando que a União reajuste sua cota de participação no mesmo índice, de forma paritária, ou, ainda, sucessivamente, a extensão dos efeitos da decisão no agravo de instrumento no 1005486-85.2017.4.01.0000 (referente ao processo principal no 1006037-50.2017.4.01.3400, que tramita na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal).” (ID 17636834 - Pág. 24/25). É o relato do necessário. A parte Apelada/Ré requer o não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade. DECIDO. Algumas observações precedem o conhecimento do recurso. I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE A parte Apelada/Ré requer o não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema, entendo que a repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial/contestação ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Ademais, malgrado o recurso de apelação necessite conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma (art.1010 do CPC), a parte recorrente não fica impedida de reiterar os argumentos expostos na origem, bem como de apresentar arestos e julgados a respeito da matéria, desde que esses sejam suficientes para infirmar os termos da sentença recorrida. Ao analisar a apelação, verifico que essa, além de atender aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, preenche devidamente os demais pressupostos de admissibilidade, tendo a parte Apelante esclarecido as suas razões de reforma da sentença, sendo evidente a sua tese de abusividade no aumento do plano de saúde coletivo da Ré, segundo os índices constantes no próprio recurso, razão pela qual rejeito a preliminar e CONHEÇO do apelo no seu duplo efeito, na forma do artigo 1.012, do referido Diploma Processual. II – DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL É cediço que a concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória recursal, senão vejamos. O cerne da lide reside na alegada ilegalidade e abusividade da Resolução GEAP/CONAD no 168/2016 (ID 17636770), por via da qual o Conselho de Administração da GEAP - Autogestão em Saúde promoveu o reajuste do valor da contribuição devida pelos beneficiários, e aqui substituídos, do Plano de Saúde que administra. O Sindicato recorrente entende que seria imprescindível haver uma correlação entre os índices fixados nos planos de saúde individuais, controlados pela ANS, e os índices de reajustes dos planos de saúde coletivo, que são livremente pactuados, mas que deveriam primar pela proporcionalidade e razoabilidade, a fim de respeitar a legislação protetiva nas relações contratuais, as quais limitariam a autonomia das partes. Nesse tocante, não vislumbro a fumaça do bom direito. A princípio, o simples estabelecimento de cláusula contratual prevendo reajuste financeiro não implica reconhecimento de abusividade e ilegalidade, uma vez que permitido pela legislação e necessário à manutenção do equilíbrio atuarial do contrato. No caso, verifica-se que a GEAP apresentou os estudos de avaliação atuarial (ID’s 17636746, 17636747, 17636748, 17636749, 17636768, o último referente ao exercício de 2016), constando a periodicidade e os parâmetros adotados de acordo com a previsão contratual a respeito dos reajustes. Consoante entendimento do c. STJ: “2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015). (...)” (AgInt no AREsp 1696601/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020). Prima facie, cumpre asseverar que, nos planos de saúde coletivos, como o celebrado no caso, os reajustes das mensalidades não se pautam pelos índices calculados pela ANS para os planos individuais e familiares, perdurando, ao revés, a livre negociação firmada pelas partes contratantes, sendo de livre estipulação os reajustes das mensalidades, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos. Nesse quadro, o i. Juízo de origem assentou que “Afastada a limitação do reajuste dos planos coletivos aos percentuais incidentes sobre os contratos individuais, note-se que o índice de 23,44%, adotado pela GEAP para elevar as contribuições dos beneficiários da avença, é idôneo, uma vez que oriundo de discussão realizada pelo Conselho de Administração da entidade, quando se constatou que os cálculos atuariais que resultaram na majoração das mensalidades demonstravam a necessidade de manutenção da própria existência do plano”. (ID 17636832 - Pág. 6). Nesta fase de antecipação de tutela recursal, não se identifica, de plano, a possível ilegalidade na realização de reajustes anuais operados pela GEAP no plano de saúde coletivo, uma vez que, ao que tudo indica, foram embasados em estudos atuariais e observados o estatuto da instituição e a legislação de regência, com o fito de se preservar o equilíbrio financeiro e a solvência dos planos de saúde por ela administrados, bem como a melhoria dos serviços prestados, em atendimento aos interesses dos segurados. De outro modo, o risco inverso está presente pois, como consignado pelo douto Juízo de origem, a concessão da medida ora pleiteada pode dificultar por demais a existência do próprio plano em tela. Essas as razões por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator